Tribunal: TJES
Processo: 0011563-23.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011563-23.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERNARDO TEIXEIRA

APELADO: S.R. VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0011563-23.2019.8.08.0035

APELANTE: BERNARDO TEIXEIRA

APELADA: SR VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bernardo Teixeira contra sentença que rejeitou os embargos à monitória, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos autos de ação monitória movida por SR Veículos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser restabelecido ao apelante; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da parte autora e pela não produção de prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por prova em contrário. No caso, o patrimônio do apelante, incluindo imóvel de alto valor em bairro nobre e viagens internacionais, demonstram capacidade financeira incompatível com o deferimento da justiça gratuita, o que justifica a revogação da benesse.

4. Quanto ao cerceamento de defesa, o indeferimento de prova oral, especialmente o depoimento da parte autora, não configura cerceamento quando o requerido não apresentou elementos mínimos para demonstrar o excesso de execução alegado, como o demonstrativo discriminado do valor devido, nos termos do art. 702, §2º, do CPC.

5. O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, tem o poder de indeferir provas consideradas desnecessárias ou irrelevantes ao deslinde da causa, sem que isso implique em violação ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência do pedido de gratuidade de justiça pode ser infirmada por elementos que comprovem a capacidade financeira da parte, como patrimônio de alto valor e estilo de vida incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.

2. O magistrado pode indeferir a produção de prova oral quando a alegação de excesso de execução não é acompanhada dos elementos mínimos exigidos pelo art. 702, §2º, do CPC, e os documentos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99 e 702.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 02.02.2017.

TJES, AI nº 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJ 07.05.2021.

TJSP, AC 1049533-02.2023.8.26.0002, Rel. Des. Léa Duarte, 25.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que rejeitou os embargos à monitória, constituindo de pleno direito o título executivo.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BERNARDO TEIXEIRA
em face da r. sentença de fls. 99/108, integrada pela decisão de fls. 132/134 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação monitória proposta por
SR VEÍCULOS LTDA
, rejeitou os embargos à monitória opostos pelo requerido, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita a ele deferido anteriormente e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Em suas razões recursais (fls. 116/125 e aditamento às fls. 146/152-verso), o apelante sustenta (i) que o benefício da gratuidade da justiça deve ser restabelecido, pois
“possuir patrimônio ou estar na posse do mesmo não lhe imputa a coercitiva obrigação de ter condições de arcar com as despesas do processo
” e que (ii) a sentença deve ser anulada, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da realização de prova, consubstanciada no depoimento pessoal da apelada. Isso porque
“as partes realizam negócios há anos e entre eles existe um vínculo de amizade e confiabilidade, sendo de suma importância a prova pleiteada”.

Devidamente intimada, a recorrida apresenta contrarrazões às fls. 137/148 e promove o seu aditamento às fls. 154/161.

De plano, em relação ao benefício da assistência judiciária gratuita, é cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, preconiza o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, ao apresentar embargos à monitória, o ora apelante, Bernardo Teixeira, pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que
“no momento não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais e demais emolumentos
”.

Para tanto, apresentou declaração de imposto de renda, em setembro de 2019, referente ao exercício financeiro de 2018, na qual não constam rendimentos tributáveis (fl. 71), mas consta que o embargante seria proprietário de um apartamento localizado no bairro Praia de Itaparica, Vila Velha, por ele valorado em R$ 377.896,34 (trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos).

Na declaração também consta que o embargante seria titular da empresa individual Bernardo Teixeira ME, cujo valor das quotas seria de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ato contínuo, a autora, SR VEÍCULOS LTDA ME, impugnou o pedido, sustentando que
“o embargante adquiriu, mediante contrato particular de compra e venda, o apartamento n. 904, do Ed. Francisco Viana, situado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, n. 3520, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES (...) pelo valor de R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), conforme certidão de ônus de fls. 21/23)
” e que
“o imóvel acima referenciado se encontra situado em área nobre do Município de Vila Velha
”.

A ora recorrida também colacionou fotos de viagens internacionais feitas pelo apelante e sua família, no intuito de infirmar a presunção de hipossuficiência.

Ato contínuo, a despeito de o benefício ter sido deferido em favor do recorrente quando da prolação de sentença, houve a oposição de embargos de declaração por parte da autora, no qual buscou demonstrar a omissão na análise da impugnação.
Inclusive, no aludido recurso, a autora comprovou que o valor de mercado do imóvel já referenciado seria de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) (fl. 112).

Nesse cenário, os indigitados Aclaratórios foram acolhidos, sendo a benesse revogada.

Em seu recurso de apelação, o apelante limita-se em afirmar que
“possuir patrimônio ou estar na posse do mesmo não lhe imputa a coercitiva obrigação de ter condições de arcar com as despesas do processo
”.

Nada obstante, da análise dos autos, concluo que a parte apelada logrou êxito em infirmar a presunção de miserabilidade que militava em favor do recorrente, decorrente da declaração de hipossuficiência.

E tal se dá porque os documentos apresentados demonstram que o apelante possui estilo de vida muito superior ao padrão médio brasileiro, possuindo imóvel de alto valor, em bairro nobre do Município e realizando viagens internacionais de alto custo, circunstâncias que vão de encontro à presunção de miserabilidade por ele alegada.

Nesse contexto, a despeito de constar em sua declaração do imposto de renda que o recorrente não possui rendimentos tributáveis, certo é que o cenário apresentado demonstra realidade financeira que não condiz com o deferimento da gratuidade da justiça.

É relevante destacar, inclusive, que o recorrente sequer apresentou, em sede de recurso de apelação, documentos atualizados que fossem aptos a corroborar com sua alegada situação de miserabilidade, o que poderia ser feito mediante cópia de declaração atualizada do imposto de renda, além de balancetes de sua empresa, na qual figura como único sócio.

Portanto, aplica-se à hipótese vertente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício,
havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Turma, DJ 27.8.2020 – destaquei).

Por todo exposto, em relação ao referido ponto, compreendo que a sentença objurgada não carece de reparos, de modo que a revogação da benesse deve ser mantida.

Em evolução, verifico que também não assiste razão ao recorrente no que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oitiva da recorrida.

Isso se dá porque, ao apresentar embargos monitórios, esse limitou-se em aduzir uma única tese, consubstanciada na alegação de excesso de execução.

Em casos tais, o art. 702, § 2º, do CPC, é expresso ao estabelecer que
“quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
”.

Sucede que, no caso em tela, em seus embargos, o requerido limitou-se em afirmar que
“há excesso de execução, pois o embargado está cobrando valor acima do que é devido
”, pois
“o embargado não decotou de seus créditos os R$ 30.000,00 (trinta mil reais) repassados pelo embargante, para abatimento do valor devido
”.

Nada obstante, não houve apresentação de qualquer documento para corroborar o alegado excesso, e tampouco do demonstrativo discriminado
, o que faz incidir a regra prevista no § 3º, do mencionado art. 702, no sentido de que
“não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados
”.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pleiteada pelo autor porque, tal pedido sequer precisaria ser analisado, uma vez que a situação em comento autoriza a rejeição liminar dos embargos à monitória.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. Ação monitória julgada procedente e improcedentes os embargos monitórios. As questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial. O magistrado decidiu a controvérsia conforme seu livre convencimento motivado. Rejeição da alegação de nulidade da r. Sentença, em razão do julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa inocorrente. Documentos constantes da inicial são hábeis para a propositura de ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC/2015.
Alegações da parte ré embargante de excesso de cobrança, fundadas em abusividade de encargos não podem ser conhecidas, por força do art. 702, parágrafos 2º e 3º, do CPC/2015, visto que, nos embargos monitórios oferecidos, a parte devedora não indicou o valor que entende correto, nem mesmo a respectiva memória de cálculo, ou os documentos necessários para comprovação do alegado.
A aplicação do CDC ao caso não afasta a necessidade de a parte ré embargante comprovar a veracidade de suas alegações. Sentença mantida. Recurso desprovido. Lmbd (TJSP; AC 1049533-02.2023.8.26.0002; São Paulo; Direito Privado 2; Rel. Des. Léa Duarte; Julg. 25/07/2024)

MONITÓRIA. JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL SOLICITADA.
Inocorrência. Magistrado como destinatário da prova que define a relevância e pertinência na realização de diligências. Necessidade de rejeição liminar do pleito de excesso de execução. Ausência de juntada de memória de cálculo. Vício insanável.
Impossibilidade de emenda de petição. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Apelo não provido. (TJPR; ApCiv 0007646-44.2023.8.16.0031; Guarapuava; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Barry; Julg. 17/07/2024; DJPR 18/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Insurgência da parte ré. Preliminar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Magistrado que é o destinatário da prova e decidiu pela desnecessidade de dilação probatória. Julgamento com base nos documentos trazidos pelas partes. Pleito não acolhido. Mérito.
Matéria relativa ao excesso de execução. Tese de cobrança indevida de valores. Não conhecimento. Ausência do valor tido por correto, bem como de memória de cálculo. Providência do artigo 702, § 2º, do código de processo civil, não atendida.
Sucumbência inalterada. Honorários recursais. Majoração que se impõe. Art. 85, § 11º, do CPC e observância às orientações constantes no ED. No AI do RESP. 1.573.573/RJ do STJ. Recurso conhecido e não provido. (TJSC; APL 5002639-80.2021.8.24.0015; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Guilherme Nunes Born; Julg. 11/07/2024)

Ainda que assim não fosse, é oportuno destacar que, na forma estabelecida pelo art. 370, do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso cofigure cerceamento de defesa.

A propósito, não é outro o entendimento do C. STJ:

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

No caso em comento, a realização da oitiva da parte autora para demonstrar o excesso de execução alegado pelo requerido seria inócua e insuficiente para infirmar a documentação apresentada na inicial, motivo pelo qual não se vislumbra mácula no julgamento antecipado da lide, sobretudo quando o apelante não anuiu com o ônus que lhe competia de apresentar os elementos exigidos quando se alega excesso de execução.

Destarte, assim já se manifestou a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. Alegado
cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Não ocorrência. Sustentada a necessidade de colheita de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas. Dilação probatória despicienda. Exegese do art. 227 do Código Civil e art. 444 do CPC/15. Quitação que se prova por meio de recibo (art. 320, CC/2002). Pedido de nulidade da sentença afastado.
Sucumbência mantida. Fixação de honorários recursais. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5015360-89.2021.8.24.0039; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rodolfo Tridapalli; Julg. 11/10/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL E DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EXTINÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ASSINADO EM 2015. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE NENHUM ATO PROCESSUAL PELOS ADVOGADOS. RESPECTIVO PAGAMENTO QUE TERIA SIDO EFETUADO EM 2015. COBRANÇA DA REFERIDA QUANTIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ARTIGO 206, §5º, I, DO CC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunha ou depoimento pessoal não gera cerceamento de defesa quando a controvérsia demandar prova eminentemente documental.
A Ação Monitória fundada em instrumento particular prevendo dívida líquida está subordinada ao prazo prescricional de 5 anos do artigo 206, §5º, I, do CC, bem como do artigo 25-A da Lei n. 8.906/94. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (TJMT; AC 1023242-30.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Não Informado; Julg 13/03/2024; DJMT 14/03/2024)

AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. APELAÇÃO DO ESPÓLIO EMBARGANTE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA EMBARGADA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO ESPÓLIO EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. Como salientado em precedentes desta Turma julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo.
Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a questão envolvia prova documental em todos seus pontos. A prova oral não se fazia pertinente, visto que o depoimento pessoal da embargada ou de testemunhas não traria informações pertinentes para a conclusão de exigibilidade ou não do débito constante das notas promissórias.
A conclusão de improcedência da ação monitória pretendida pelo espólio embargante dependia da prova de pagamento ou disposição expressa no termo de partilha acerca da forma de quitação das notas promissórias. Rejeição do pedido de anulação da sentença. [...] SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO ESPÓLIO EMBARGANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA EMBARGADA NÃO CONHECIDO. (TJSP; AC 1000973-10.2020.8.26.0010; Ac. 17010164; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 01/08/2023; DJESP 11/08/2023; Pág. 3065)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/08/2024 às 17:12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52532512082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
.